Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-73.2013.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004445-73.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (EMBARGANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA SANCHES SANTOS - CPF: 011.989.971-09 (ADVOGADO), THAINARA JESSICA DA SILVA AUED - CPF: 025.196.091-92 (ADVOGADO), WILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 336.197.601-44 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGADO), Marinete Fernandes dos Santos Bonifacio (EMBARGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (APELANTE), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (EMBARGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (EMBARGANTE), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (EMBARGANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGANTE), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGANTE), LEONARDO LACERDA JUBE - CPF: 575.195.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES
– ÁREAS RURAIS
COM RESTRIÇÕES HIPOTECÁRIAS QUE ALCANÇAM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – AEGAÇÃO DE CONFUSÃO DE

CREDORES
– RELAÇÃO NEGOCIAL ESTABELECIDA APENAS ENTRE OS ALIENANTES E O ADQUIRENTE – DÚVIDA INEXISTENTE – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO – CLARO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELOS VENDEDORES (GEORREFERENCIAMENTO E BAIXA DOS GRAVAMES NO PRAZO ESTABELECIDO) – ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS AUSENTES – VIA INADEQUADA –
RESCISÃO DA AVENÇA
– PRETENSÃO DA PARTE INADIMPLENTE – INVIABILIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS NÃO PROVIDOS – OMISSÃO –

NÃO APRECIAÇÃO DOS LITÍGIOS SOBRE O BEM ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EVIDENTE INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA LIDE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Não é omisso o acórdão que registra a inexistência de fato que induza à interpretação de que o pagamento poderia ser realizado a pessoa distinta dos alienantes, a ciência inequívoca da litigiosidade sobre o imóvel, o domínio em nome de terceiros e os respectivos gravames.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento a ambos os Recursos e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento proposta pela embargante, assim como a Reconvenção dos embargados José Carlos Cândido e Silvia Regina Binotti Cândido, com a condenação da primeira (Agropecuária) a arcar com as custas da lide principal (Consignação) e com os honorários advocatícios de 10% do valor da causa devidamente corrigido, “
cujo montante deverá ser dividido entre os réus que apresentaram contestação, em partes iguais
”, e condenação dos réus reconvintes (Agropecuária e José Carlos Cândido) a pagarem as custas da Reconvenção e os honorários do advogado da autora reconvinda, fixados igualmente em 10% do
quantum
atribuído à demanda, corrigido. Determinou também a expedição do alvará para a autora da Consignatória (ID. 169770180).

A embargante alega omissões no aresto “
sobre questões fundamentais que impediram o correto e justo deslinde da causa
”, tais como a não intimação para apresentar contrarrazões ao Recurso de José Carlos e Silvia Regina contra a sentença que julgou improcedente a Reconvenção.

Afirma que “
constata-se, com clareza meridiana, que a intimação (Id. 86731646) foi destinada a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela embargante
”, tanto é que foi certificada sua tempestividade e em seguida os demais litigantes foram intimados a oferecerem as respectivas contrarrazões, mas não lhe teria sido facultado contra-arrazoar o Recurso de José Carlos e Sônia na Reconvenção, o que comprometeu seu direito de “
influenciar no julgamento de ambos os recursos e, por via de consequência, interferir em seu favor no resultado do julgamento
”, principalmente no que tange ao Contrato de Compra e Venda da Fazenda Ouro Verde, cuja hipoteca deveria ser transferida pelos recorrentes (José Carlos e Sônia Regina).

Ressalta que essa situação caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ante a conexão das Ações.

Ainda sobre a omissão, argumenta ser dever do juízo
ad quem
o reexame de toda a matéria fática debatida no juízo
a quo
, “
tratando-se do efeito devolutivo nas suas dimensões vertical e horizontal, como do efeito translativo
”, o que gera “
concretas dúvidas sobre quem faria jus ao recebimento de parte do preço do imóvel, como formalmente relatado pela embargada Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda [...]
”, e que ela própria reconhece que há dois litígios sobre o imóvel (Declaratória de Inexistência de Débito e Ação de Execução de Título Extrajudicial), suficientes para criar a incerteza informada na Consignatória (ID. 170454650).

Nas contrarrazões
, os embargados
José Carlos e Sônia Regina
sustentam que o aresto não contém vício e que o não provimento do Recurso que manejaram não ocasionou nenhum prejuízo para a embargante.

Acrescentam que após a interposição do Recurso a advogada da embargante (Patrícia Quessada Milan) teve, sim, acesso aos autos eletrônicos “
como todos os demais causídicos
”, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Destacam o propósito único dos presentes Embargos de novo julgamento da demanda (ID 173163663).

A embargada
Guermand
,

por sua vez,

argui nas contrarrazões que é evidente o mero inconformismo com o resultado; que as partes foram devidamente intimadas, como se infere no ID. 151735455; que na petição com ID. 155209691 a embargante demonstrou ciência inequívoca do mencionado Recurso; que, de qualquer forma, não há prejuízo algum, como mostra a decisão do STJ que colaciona. Por fim, pede a aplicação da multa descrita no art. 1.026, §2º, do CPC (ID. 173260680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado negou provimento às Apelações da embargante e dos embargados José Carlos e Silvia Regina.

Não procede o argumento de omissão decorrente da não intimação para contra-arrazoar a Apelação de José Carlos e Silvia Regina, pois o diretor da secretaria certificou no ID. 154599694 que os apelados foram intimados para essa finalidade em 10-6-2022, com a devida publicação, mas o prazo expirou em 5-7-2022.

O servidor tem fé pública, e os termos da certidão são claros, não permitem outra interpretação.

E mais, como bem registrou a empresa embargada,
a embargante demonstrou ciência inequívoca da interposição do Recurso, e, de qualquer modo, não há prejuízo algum, como se extrai do julgado do STJ citado nos autos.

No tocante ao mérito, ao julgar improcedente a Ação de Consignação em Pagamento o juízo de origem consignou que a embargante celebrou o Compromisso de Compra e Venda com os embargados José Carlos e Silvia, os quais detinham apenas a posse das áreas rurais negociadas, e não o domínio, pois registradas em nome de terceiros (Antônio Joaquim Braga, Maria Costa Braga e Pedro Bonifácio e sua mulher), os quais, juntamente com Juarez Domingos dos Santos, as ofereceram em hipoteca cedular ao Banco de Lage Lande Brasil S/A. Os titulares do domínio o ofereceram apenas à empresa embargada, Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. Embora tenham estes últimos (titulares do domínio) anuído ao Contrato que celebraram com a embargante, as garantias hipotecárias permaneceram hígidas, até porque há previsão legal nesse sentido.

No mais, o aresto embargado foi proferido nestes termos:

“E na avença não há nada que induza à interpretação de que o pagamento poderia ser realizado a pessoa distinta dos alienantes José Carlos e Silvia, até porque ficou convencionado que estes últimos providenciariam a baixa das hipotecas no prazo pactuado, e a possibilidade de interrupção do pagamento, o que leva à mesma conclusão do juízo da causa, de que se trata de exceção de contrato não cumprido.

Vale ressaltar mais uma vez que a empresa apelante teve conhecimento prévio da existência dos gravames e de que os imóveis estavam registrados em nome de terceiros, tanto é que anuíram à venda.

As cláusulas contratuais mostram com clareza que ela tinha ciência da litigiosidade das terras que estava adquirindo; logo, não pode agora alegar dúvida ou confusão a respeito de a quem deveria pagar o preço ajustado.

Em relação à Reconvenção, é nítida nos autos (e até nas próprias razões oferecidas pelos apelantes/vendedores/reconvintes, José Carlos e Silvia) a responsabilidade pela frustração do negócio jurídico, pois assumiram o compromisso de resgatarem as dívidas e baixarem as hipotecas, e não o fizeram.

Essa circunstância ultrapassa consideravelmente o simples descumprimento contratual em virtude do alto valor das dívidas hipotecárias.

Diante desse quadro fático, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Posto isso, nego provimento a ambos os Recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor das causas devidamente corrigido, e mantenho a distribuição bem como o arbitramento nos termos estabelecidos na sentença”
(ID. 169770180).

Como visto, não ocorreram as omissões apontadas. Todas as questões arguidas foram enfrentadas com clareza, objetividade e fundamentação, e negado provimento ao Recurso.

Os Embargos de Declaração não se destinam a novo julgamento da lide mediante o reexame de matéria solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e, sim, aclaratório ou integrativo.

A Câmara julgadora analisou satisfatoriamente a alegação de inexistência de fato que induza à interpretação de que o pagamento poderia ser realizado a pessoa distinta dos alienantes José Carlos e Silvia Regina, bem como a ciência inequívoca da embargante sobre a litigiosidade das terras que estava adquirindo e a pendência dos gravames.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão de mais uma vez discutir ponto já dirimido e cuja conclusão foi desfavorável.

Além disso, os elementos suscitados consistem em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

Por outro lado, não há como aplicar a multa de que trata o
art. 1.026, §2º, do CPC
, ante o intuito, implícito ou explícito, de prequestionamento.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023